Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO. DESPESAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As diretrizes apresentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecem que o tratamento deve ser realizado na rede credenciada do plano de saúde e o atendimento em clínica não credenciada é situação excepcional, quando comprovada a inexistência de atendimento perante a rede referenciada.
2. O direito ao custeio das despesas médico-hospitalares com profissional não credenciado depende da demonstração da urgência ou emergência do procedimento, da impossibilidade de utilização da rede credenciada do plano de saúde ou de recusa de atendimento na rede.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.